Tribunal: TJDFT
Processo: 0000267-11.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000267-11.2016.8.07.0011 RECORRENTE: JAIL AGOSTINHO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESSUPOSTO DE CONFIANÇA ENTRE PESSOAS QUE TRABALHAM NO MESMO AMBIENTE. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 3a FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. 2. Deve ser mantida a avaliação negativa das circunstâncias do crime de furto, visto que o réu se aproveitou do pressuposto mínimo de confiança entre os colegas de trabalho para subtrair o aparelho celular que a vítima havia deixado carregando em sua mesa enquanto se ausentava para almoçar. 3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 4. Não prospera o pleito de aplicação da fração máxima de redução da pena, em face do furto privilegiado, quando a diminuição de 1⁄2 (metade) se mostra necessária e suficiente para ensejar a pena justa. 5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, argumentando que a valoração das circunstâncias judiciais se deu de forma desarrazoada, porquanto a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima do tipo penal em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável é desproporcional. Requer a aplicação de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. No tocante à tempestividade, a certidão de ID 24510625 aponta que o recorrente registrou ciência do acórdão recorrido no dia 8/3/2021 (segunda-feira). Considerando o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso especial, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, o último dia do prazo seria o dia 23/3/2021 (terça-feira). Ocorre que a apresentação da insurgência se deu apenas no dia 29/3/2021. Ressalta-se que a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se fixou no sentido de que “(...) A prerrogativa da contagem dos prazos em dobro, em matéria criminal, não se estende aos Núcleos de Prática Jurídica vinculados à instituição de ensino superior privada. A eventual existência de entendimento em sentido contrário, do Tribunal a quo, não vincula esta Corte Superior na análise dos recursos de sua competência.” (AgRg no AREsp 1809965/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021). Dessa feita, o recurso especial é intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, incisos VI, c/c os artigos 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Ainda que fosse possível superar tal óbice, ao examinar os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A absolvição do acusado, baseada na insuficiência de provas ou na atipicidade da conduta, demandaria necessariamente nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.” (AgRg no REsp 1826584/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/9/2020). De igual sorte, o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Consoante a jurisprudência dominante deste Tribunal, no sentido de valorar a pena-base de maneira motivadamente discricionária, ressalvados apenas os casos de manifesta ilegalidade ou grande desproporcionalidade, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial sopesada negativamente.” (AgRg no REsp 1919606/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009/021